Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. A teoria da exceção do contrato não cumprido não tem aplicação nas relações havidas entre os condôminos e o condomínio, especialmente em razão de que a convenção condominial não se reveste da natureza contratual. Referido instituto aplica-se tão somente aos contratos bilaterais.
2. A condenação por litigância de má-fé tem natureza rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e o alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
3. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé.